Tribunal: STF
Processo: Rcl 51978
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Bercosul Ltda. e outro em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Santa Luzia que, nos autos do Processo nº 0010756-07.2019.5.03.0095, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    As reclamantes informam que são demandadas em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, na qual “[r]equereu o MPT, a mudança do intervalo intrajornada das Rés de 30 minutos previsto em Acordo Coletivo para 1 hora nos termos do art. 71 da CLT (...) requereu também, que a empresa respeite o limite de horas extras diárias sob pena de multa e ainda, uma indenização por dano moral coletivo”.



    Tendo sido a ACP sobrestada na origem por conta do Tema 1046 de RG, o MPT impetrou o Mandado de Segurança nº 0010912- 52.2020.5.03.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pelo qual “foi cassada a decisão que sobrestou o feito, determinando-se o prosseguimento regular da ação, ratificada em posterior acórdão”.



    Continuam narrando que, retomado o trâmite da ACP, o Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Santa Luzia deferiu parcialmente a tutela de urgência “determinando que a Ré se abstenha de exigir dos seus empregados jornada extraordinária superior ao limite máximo de 2 horas diárias”.



    Relatam que,



    “[n]ão obstante, decisão liminar proferida pelo Exmo. Desembargador do Egrégio TRT/3ª Região, dessa vez, nos autos do Mandado de Segurança 0012391-80.2020.5.03.0000, também impetrado pelo MPT, concedeu integralmente a tutela de urgência e determinou que a Ré conceda aos seus empregados intervalo para repouso e alimentação de, no mínimo, uma hora, e, no máximo, duas horas, confirmada em posterior acórdão”.



    Após as decisões nos mandados de segurança, a autoridade reclamada proferiu sentença ratificando as decisões anteriores que anteciparam a tutela.



    Dessa forma, alegam as reclamantes que



    “[i]ndependente do intervalo reduzido estar previsto em negociação coletiva e da matéria enquadrar-se no Tema de Repercussão Geral 1046, o processo teve seu curso natural e o mérito restou decidido na Sentença, sendo que, a existência de Acordo Coletivo que reduz intervalo intrajornada é fato incontroverso. 



    Por fim, a Ré interpôs recurso ordinário e distribuiu tutela cautelar antecedente de n. 0011599-92.2021.5.03.0000, para que seu recurso ordinário fosse recebido com efeito suspensivo, já que restou consignado na Sentença a mudança do intervalo intrajornada antes do transito em julgado. Contudo, liminarmente, o pedido de efeito suspensivo de seu recurso foi negado e novamente, a questão de ordem pública que se resume no tema de repercussão geral 1046, foi ignorada”.



    Argumentam que 



    “[a]o se requerer a mudança do intervalo intrajornada para 1 hora, por consequência óbvia, o Autor pretende que a norma consignada no Acordo Coletivo (que reduz o intervalo intrajornada para 30 minutos), seja anulada. Apesar do MPT negar insistentemente esse fato, não seria possível modificar o intervalo para 1 hora e o Acordo Coletivo continuar válido”.



    Defendem, ainda, que “[d]a análise da cláusula coletiva e do Processo da ACP 0010756-07.2019.5.03.0095 do TRT3, percebe-se facilmente que a matéria de fundo se refere à validade da prevalência de convenção coletiva que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes e, portanto, está abrangida pelo Tema 1046”.



    Requerem



    “b) com fulcro no art. 989, II, do CPC, seja ordenada suspensão liminar dos seguintes processos do TRT3: ACP 0010756-07.2019.5.03.0095, MS 0010912- 52.2020.5.03.0000, MS 0012391-80.2020.5.03.0000, TutAntAnt 0011599- 92.2021.5.03.0000, para evitar um dano irreparável, até o julgamento do Tema n. 1.046 com Repercussão Geral. E que seja imediatamente revogada a sentença do processo ACP 0010756-07.2019.5.03.0095, que decidiu o mérito da ação e modificou o intervalo intrajornada para 1 hora. 



    c) que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse E. STF proferidas no Tema1046 de Repercussão Geral, 



    - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, cassando-se, assim, as decisões dos seguintes processos do TRT3: ACP 0010756-07.2019.5.03.0095, MS 0010912-52.2020.5.03.0000, MS 0012391-80.2020.5.03.0000, TutAntAnt 0011599- 92.2021.5.03.0000”.



    Em decisão publicada em 18/3/22, deferi a liminar para “suspender o trâmite dos seguintes processos: ACP nº 0010756-07.2019.5.03.0095, MS nº 0010912-52.2020.5.03.0000, MS nº 0012391-80.2020.5.03.0000 e TutAntAnt nº 0011599- 92.2021.5.03.0000.” (e-doc. 20).



    Posteriormente, acolhi parcialmente os embargos de declaração opostos pelos reclamantes para “complementar a decisão anterior em que deferi a liminar para que a suspensão se estenda aos efeitos da sentença proferida nos autos da ACP nº 0010756-07.2019.5.03.0000, apenas no tocante à fixação de multa em razão de descumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas.” (e-doc. 31).



    Foram prestadas as informações solicitadas à autoridade reclamada e aos relatores dos processos que tramitavam no TRT 3 (MS nº 0010912- 52.2020.5.03.0000, MS nº 0012391-80.2020.5.03.0000 e TutAntAnt nº 0011599- 92.2021.5.03.0000 - e-docs. 26, 30, 38, 44, 64 e 65).



    Devidamente citado, o Ministério Público do Trabalho apresentou contestação (e-doc. 28).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela perda superveniente do objeto da presente reclamatória ou pela sua improcedência, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DOS PROCESSOS, PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). INSUBSISTÊNCIA DO JULGADO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. DISCUSSÃO DE FUNDO ALHEIA À VALIDADE OU INVALIDADE DE NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. A superveniente insubsistência do ato dito desrespeitado implica a perda do objeto da reclamação. 2. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 3. Na via da reclamação, não é possível o revolvimento de fatos e provas. — Parecer pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de objeto da reclamação e, subsidiariamente, pela negativa de seguimento à reclamação.”.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao dar andamento ao feito de origem. 



    No caso em tela, a autoridade reclamada, após a ordem de suspensão nacional e amparada por decisão judicial proferida nos autos do MS nº 0010912-52.2020.5.03.0000, proferiu sentença, na qual condenou os reclamantes, constando o seguinte dispositivo:



    “ISTO POSTO, nos autos da ação civil pública ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de THYSSENKRUPP METALÚRGICA SANTA LUZIA LTDA e BERCOSUL LTDA., conforme fundamentação supra, parte integrante deste dispositivo, decido rejeitar as preliminares, a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para: 



    a) condenar a segunda reclamada ao cumprimento das seguintes obrigações da fazer e não fazer, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por constatação de descumprimento, nos termos do artigo 537 do CPC: 



    1 - abster-se de exigir dos seus empregados jornada extraordinária superior ao limite máximo de 2 horas diárias, conforme preceitua o art. 59, § 2º, da CLT, excetuando-se as hipóteses restritivas capituladas no art. 61 da CLT;  



    2 - conceder aos seus empregados intervalo para repouso e alimentação de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas horas, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de seis horas, conforme o art. 71 da CLT;



    b) condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no importe de R$ 100.000,00. 



    Os valores arrecadados nesses autos, seja a título de danos morais coletivos, ou eventualmente, de astreintes, deverá ser revertido em favor do FIA - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência de Santa Luzia.  



    As reclamadas deverão responder de forma solidária pela indenização (ou eventualmente, astreintes) deferida nesta sentença, com amparo nos art. 2º, §2º da CLT e artigos 10, 448 e 448-A, parágrafo único, da CLT.  



    Considerando que as determinações acima estipuladas já foram objeto de cumprimento pelas reclamadas, caberá ao autor zelar pela contínua observância das obrigações de fazer que constituem o objeto desta condenação.” (e-doc. 16, p. 176).



    Entretanto, ainda que a sentença aponte irregularidades no cumprimento da jornada pelo empregados das reclamantes, é incontroverso nos autos que a redução do intervalo intrajornada era apoiada em acordo coletivo, conforme se depreende do seguinte trecho de interesse da sentença exarada pela Vara do Trabalho de Santa Luzia:



    “O Ministério Público do Trabalho sustenta que, após receber denúncia consubstanciada no Ofício desta Vara do Trabalho de Santa Luzia, deu início à investigação com o objetivo de apurar eventuais irregularidades trabalhistas cometidas pela empresa ré. 



    Relata que instaurou inquérito civil público em face da ré (IC nº 003624.2015.03.000/7), para a apuração de irregularidades referentes ao cumprimento das normas de duração do trabalho. 



    Afirma que, após apresentados os documentos pela ré, foi determinada a análise deles pela Seção de Perícias Contábeis do MPT (SPCO), para verificação do respeito às normas relativas à jornada de trabalho. 



    Prossegue relatando que o analista pericial da SPCO, após análise, por amostragem, dos controles de ponto dos empregados da ré, no período de setembro a novembro de 2015, constatou casos de extrapolação da jornada além do limite de 2 horas extras diárias e de não concessão regular do intervalo intrajornada, pois, apesar do acordo coletivo de trabalho permitir a redução do período de descanso para 30 minutos diários, apurou-se que muitos empregados prorrogavam sua jornada de trabalho acima do limite legal.



    (...)



    Em contestação, a primeira ré sustenta, em síntese, a ausência de horas extras habituais, o ajuste do intervalo de 30 minutos mediante negociação coletiva bem como a existência de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para redução do intervalo intrajornada.  



    Aduz, ainda, no tocante à ausência de portaria ministerial autorizando a redução do intervalo após novembro de 2017, que já se encontrava em vigor a Lei 13.467/17, que, no art. 611-A, III, declara expressamente válido o procedimento da empresa apenas com base no Acordo Coletivo, já que a negociação coletiva prevalece sobre a lei, ressaltando, todavia, que requereu nova autorização para redução da pausa intervalar no dia 22/01/2019. Acrescenta que sempre atendeu integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, preenchendo, portanto, os requisitos necessários para a concessão da autorização ministerial requerida.



    (...)



    Quanto ao intervalo de 30 minutos para refeição e descanso, é incontroversa a redução da pausa intervalar dos empregados da ré, bem como a ausência de autorização específica da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho hábil a legitimar a redução do referido intervalo após novembro de 2017.  



    Deve-se ressaltar que, mesmo depois da entrada em vigor da Lei 13.467/17, que acrescentou o art. 611-A, III, na CLT, segundo o qual a norma coletiva têm prevalência sobre a lei quando dispuser sobre o intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas, a previsão do intervalo menor em acordo coletivo de trabalho, por si só, não é suficiente para legitimar a redução da pausa intervalar, se não preenchidos os requisitos do parágrafo 3º do artigo 71 da CLT, que continua em vigor, pois se trata de norma relacionada à saúde e à segurança do trabalhador.  



    Com efeito, o referido dispositivo celetista, vigente antes e após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, assim dispõe:



    ‘O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares’, cabendo, então, ao referido órgão a verificação do cumprimento das exigências relativas à organização dos refeitórios, e não ao Juízo.



    Acrescento que, quanto ao período anterior a novembro/2017, ainda que a reclamada possuísse a referida autorização, foi devidamente demonstrado nos pareceres contábeis apresentados pelo autor que havia extrapolação da jornada de trabalho, de forma habitual, pelos empregados da ré, circunstância apta a invalidar e tornar ineficaz a autorização ministerial.  



    Portanto, diante de todo o conjunto probatório, tenho como suficientemente demonstrados os descumprimentos narrados pelo autor.” (e-Doc. 16, p. 166-170 - grifei).



    Por oportuno, ressalto, ainda, trecho da decisão do Juízo de piso, o qual teria decidido pelo sobrestamento do feito antes da reforma da decisão pelo MS nº 0010912-52.2020.5.03.0000:



    “No presente caso, a parte Reclamante pretende a nulidade da norma coletiva (acordo coletivo de trabalho), além de outras questões, quando diminui o tempo destinado a intervalo intrajornada.



    Em outras palavras, o Reclamante aponta invalidade da cláusula convencional que reduz direito previsto em legislação infraconstitucional (art. 71, caput, CLT), pretensão que, sem dúvida, é abrangida pela Repercussão Geral acima mencionada. 



    A tese defensiva é no sentido de validade da norma coletiva, em razão da previsão contida no art. 7o, XXVI, CR/88. Há, portanto, no caso dos autos, controvérsia acerca da validade da redução do intervalo intrajornada estabelecida em norma coletiva, sendo necessário o sobrestamento do feito até ulterior deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, conforme, inclusive, indicado no Ofício Circular GVP1/9/2019, TRT 3a Região.”(e-doc. 10, p. 102).



    Logo a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 



    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):



    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”



    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes, em 2/7/19, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao dar andamento ao feito de origem, violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 



    Por fim, ressalto que, em sessão realizada em 2/6/22, o Plenário desta Suprema Corte concluiu o julgamento do Tema 1046 de RG, tendo sido fixada a seguinte tese:



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



     



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar que os autos da Ação Civil Pública nº 0010756-07.2019.5.03.0095 volte ao status quo anterior à determinação de suspensão (2/7/19) a fim de que a autoridade reclamada, de acordo com a sistemática de precedentes, analise o processo à luz da recente tese firmada pelo Supremo no Tema nº 1.046 da repercussão geral, cuja ata de julgamento foi publicada no dia 14/6/22.



    Comunique-se com urgência a autoridade reclamada.



    Tendo em vista que com esta decisão restam exauridos os efeitos das decisões proferidas nos Processos MS nº 0010912-52.2020.5.03.0000 (atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho), MS nº 0012391-80.2020.5.03.0000 (atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho) e TutAntAnt nº 0011599-92.2021.5.03.0000 (atualmente transitada em julgada, mas que tramitou no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região), extraiam-se cópia da presente e remetam-se ao TRT 3 e ao TST para que tomem as providências conforme seja de direito.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente